Tribunal: TJPA
Processo: 0806446-28.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806446-28.2019.8.14.0301
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARIA DE NAZARE FIGUEIREDO REIS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/OUTUBRO/2020.

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806446-28.2019.814.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
MARIA DE NAZARÉ FIGUEIREDO REIS.

ADVOGADO
: DANIELLE FERREIRA SANTOS – OAB/PA nº 18.076.

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA nº 20.638-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PURGAÇÃO DA MORA APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. STJ - RECURSO REPETITIVO: REsp 1418593 / MS, DJe 27/05/2014. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR. UMA VEZ ESGOTADO O PRAZO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PURGAÇÃO DA MORA. PRECEDENTE DO STJ. RECORRENTE QUE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para manter
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 2932094 - Pág. 01/03, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (05) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806446-28.2019.814.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
MARIA DE NAZARÉ FIGUEIREDO REIS.

ADVOGADO
: DANIELLE FERREIRA SANTOS – OAB/PA nº 18.076.

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA nº 20.638-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MARIA DE NAZARÉ FIGUEIREDO REIS
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, movida em seu desfavor pelo
BANCO ITAUCARD S/A,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 2932094 - Pág. 01/03, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas
razões

(fls. ID 3282861 - Pág. 01/04)
, a Recorrente traz à baila argumentação
idêntica
à que foi apresentada no apelo interposto às fls. ID 2704860 - Pág. 01/10, eis que alega não ser adequada a consolidação da posse do veículo em favor da instituição financeira, no caso de haver a purgação integral da mora
após
o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, pois o interesse do Banco é o recebimento do dinheiro, e não a retomada do bem.

Contrarrazões
apresentadas às
fls. ID 3483598 - Pág. 01/14,
tendo o Recorrido pleiteado, em suma, pela manutenção da decisão vergastada, uma vez que é direito do Credor obter a consolidação da posse do bem, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, caso a purgação integral da mora não ocorra no quinquídio legal posterior a execução da liminar de busca e apreensão. Isto posto, requereu o desprovimento do agravo interposto.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta virtual para julgamento.

Belém/PA, 11 de setembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PURGAÇÃO DA MORA APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. STJ - RECURSO REPETITIVO: REsp 1418593 / MS, DJe 27/05/2014. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR. UMA VEZ ESGOTADO O PRAZO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PURGAÇÃO DA MORA. PRECEDENTE DO STJ.
RECORRENTE QUE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a Recorrente traz à baila, no recurso de agravo interno, idêntico fundamento exposto quando da interposição da apelação de fls. ID 2704860 - pág. 01/10, tal seja o de ser inadequada a consolidação da posse do veículo em favor da instituição financeira, no caso de haver a purgação integral da mora
após
o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, uma vez que o interesse do Banco é o recebimento do dinheiro, e não a retomada do bem.

Por conseguinte, destaco que o C. STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada,
na parte que interessa
, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno.

“Sem delongas, verifico que a controvérsia dos autos gira em torno da possibilidade ou não da ocorrência de purgação da mora após o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do que preconiza o art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Com efeito, verifico que a liminar de busca e apreensão foi devidamente cumprida em
09/07/2019
(ID 2704842 - Pág. 1), cuja a posse do veículo se encontrava, naquele momento, em favor de terceiro. Contudo, a devedora somente purgou integralmente a mora em 06/09/2019, ou seja, quase 2 (dois) meses após a execução da liminar.

Sobre o assunto, destaco que o C. STJ, em sede de recurso repetitivo, assim já asseverou:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar
na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida
- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
.

(STJ - REsp 1418593 / MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, publicado no DJe em 27/05/2014)

Vale dizer que o Tribunal da Cidadania também já assentou que após o transcurso do quinquídio legal,
não há mais que se falar em purgação da mora,
pois, a partir de então, há por imposição legal a consolidação da propriedade do bem em favor do Credor Fiduciário (STJ - AgRg no REsp 1427010 / MS, DJe 03/06/2014). Isto posto, andou bem o juízo
a quo
ao não admitir a purgação após o esgotamento do prazo, bem como determinando o levantamento do valor, pela Recorrente, do que fora pago a título de purgação da mora.
”

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 2932094 - Pág. 01/03
.

É como voto.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 08/10/2020